Tribunal: TJSP
Processo: 1012091-07.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – LITIGÃNCIA PREDATÓRIA NÃO DEMONSTRADA
– Muito embora a litigância predatória seja uma preocupação constante, pois causa prejuízos a todos os jurisdicionados do país, os requisitos para sua caracterização, conforme descritos pelo Ato Normativo 0000092.36.2022.2.00.0000 do CNJ, bem como da cartilha do NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) não estão presentes.

-

Ementa:
APELAÇÃO – LITIGÃNCIA PREDATÓRIA NÃO DEMONSTRADA
– Muito embora a litigância predatória seja uma preocupação constante, pois causa prejuízos a todos os jurisdicionados do país, os requisitos para sua caracterização, conforme descritos pelo Ato Normativo 0000092.36.2022.2.00.0000 do CNJ, bem como da cartilha do NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) não estão presentes.

- A parte litigante apresentou documentos suficientes a comprovar o efetivo interesse na propositura da ação; além do valor da causa compatível com a pretensão patrimonial almejada.

APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS.
- Cerceamento de defesa- Suficiência das provas coligidas aos autos- Presença de relatório, fundamentação e dispositivo - Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido processo legal e da garantia de acesso à Justiça - Não ocorrência:

– O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe apreciar as já produzidas e deferir ou indeferir aquelas que reputar necessárias à formação de sua convicção. Desnecessária a perícia requerida e ausente o propalado cerceamento de defesa.

- Fundamentação concisa que não se confunde com ausência de fundamentação. Ausente nulidade quando verificada presença de relatório, fundamentação e parte dispositiva, ainda que sucintos, em consonância com o artigo 93, inciso IX, da CF, e não se vislumbra violação aos princípios do devido processo legal e da garantia de Acesso à Justiça - Questões tratadas na sentença pertinentes ao que fora alegado nos autos.

JUROS REMUNERATÓRIOS- CONSUMIDOR- EMPRÉSTIMO PESSOAL
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Existência, no caso concreto.

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto. Taxas aplicadas pela apelada (22% a.m. e 987,22% a.a) que extrapolam em muito a taxa média de juros praticada no mercado no mesmo período. Precedentes existentes. Abusividade reconhecida.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– Cobrança abusiva de juros- Pagamento– Existência – Restituição em dobro – Cabimento- Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

– Os valores pagos antes do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS e diante da modulação de efeitos lá determinada para cobranças indevidas em serviços não públicos, cabível a restituição em dobro (relativamente aos valores pagos após a publicação do arresto) e simples (relativamente aos valores pagos anteriormente ao arresto), com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, como o próprio consumidor postulou a devolução simples e diante da vedação ao "reformatio in pejus", deve ser assim determinada, com devolução simples.

RECURSO PROVIDO.